Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743777-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO GONÇALVES MARTINS TEIXEIRENSE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. NÃO CONHECIDA. ADI 7391. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial e questiona a forma de aplicação da Taxa Selic sobre o montante devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de suspensão da execução em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; a inexigibilidade do título judicial por suposta violação à Constituição Federal; e a incidência da Taxa Selic sobre o valor atualizado, incluindo juros, face à alegação de anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença. 4. A decisão transitada em julgado goza de eficácia preclusiva, sendo inviável que juízo diverso daquele competente para a ação rescisória suspenda a execução, sob pena de afronta à hierarquia jurisdicional. 5. O reconhecimento de eventual inexigibilidade do título exequendo por inconstitucionalidade somente pode ocorrer por decisão do STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto. 6. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução. 7. A ADI 7391, ajuizada pelo agravante para impugnar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, não foi conhecida pelo STF, que também desproveu o agravo regimental interposto pelo Distrito Federal. Assim, permanece hígida a norma que fundamenta a condenação exequenda, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. 8. A atualização do montante devido deve observar o entendimento consolidado no RE 870.947/SE e no Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021. 9. A aplicação da Selic sobre o montante atualizado, incluindo juros anteriores, não configura anatocismo, pois decorre de norma constitucional e de jurisprudência consolidada, tratando-se de mera recomposição do valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente. 2. A inexigibilidade de título exequendo por suposta inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida pelo STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória. 3. O não conhecimento da ação rescisória e da ADI 7391 afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa, mantendo-se a exigibilidade do título executivo. 4. A Taxa Selic deve ser aplicada a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros, sem configurar anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, AI 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.11.2024; TJDFT, AI 0740202-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04.12.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; c) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, sustentando que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, asseverando que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, afirmando a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de ser inconstitucional o título executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e pugna pelo sobrestamento do REsp em razão do Tema 1.349 do STF. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II –As partes são legítimas e há interesse recursal. A flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o recorrente registrou ciência da última decisão colegiada no dia 19/7/2025, tendo sido opostos embargos de declaração em 31/7/2025 aos quais foi negado seguimento, porque manifestamente inadmissíveis, conforme decisão de ID 75851489. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração inadmissíveis não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que, interpostos somente em 23/10/2025 os apelos especial e extraordinário foram apresentados fora do prazo legal. Ressalte-se que “A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo não tem o condão de sobrestar o prazo processual, tampouco petições intempestivas e desvinculadas dos fundamentos adotados nas decisões recorridas” (AgInt no AREsp 1233076/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27/11/2019). Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - "[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (STF - ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018). II - Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de divergência. III - Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n. 1.161.880/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ. SÚMULA 168/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Os embargos de divergência objetivam eliminar a adoção de teses diversas para casos semelhantes; sua função precípua é a de uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. 2. Inexiste similitude fático-jurídica entre as teses confrontadas, pois o acórdão embargado não conheceu do recurso especial por intempestividade ao fundamento de que os embargos de declaração interrompem o prazo de interposição de qualquer outro recurso cabível, salvo em situações peculiares, como a de não cabimento do recurso integrativo ou de sua intempestividade, o que ocorreu na hipótese em análise. Por sua vez, o acórdão paradigma enfrentou tema diverso, de cabimento de novos embargos de declaração "mesmo que não aponte para vício no julgamento dos primeiros embargos, pois trata de questão de ordem pública (prescrição) que pode ser apreciada pela Corte local enquanto não encerrada sua jurisdição" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.526.689/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 27/4/2022). Ou seja, os segundos embargos de declaração não repetem a argumentação invocada no primeiro recurso, ao contrário, apresentam questão nova que não se sujeita à preclusão consumativa por se tratar de matéria de ordem pública. 3. O acórdão embargado seguiu a orientação consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo de interposição de qualquer outro recurso cabível, salvo quando intempestivos ou manifestamente incabíveis. Incidência do óbice da Súmula 168/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.012.623/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Veja-se ementa do STF nos mesmos moldes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Agravo no recurso extraordinário. Intempestividade. Recursos manifestamente inadmissíveis. Feriado local. Comprovação posterior. Impossibilidade. Interrupção ou suspensão do prazo. Não ocorrência. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário. 2. O Novo Código de Processo Civil dispõe, no art. 1003, § 6o, ser dever do recorrente a comprovação da tempestividade no ato de interposição do recurso. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1252181 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/6/2020). Ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, os recursos não mereceriam prosseguir, uma vez que, na hipótese dos autos não há decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os últimos embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incidiria, ainda, o enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, também ao recurso especial. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 281 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça. Nesse contexto, não cabe recurso especial interposto contra decisão monocrática, na medida em que um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias. 2. No caso, o recurso de apelação e os primeiros embargos de declaração foram apreciados pelo órgão colegiado. Contudo, os segundos aclaratórios foram julgados por decisão monocrática do Relator. Assim, o ora recorrente manejou recurso especial sem esgotar as vias ordinárias, conforme exige o entendimento assentado na Súmula n. 281 do STF, aplicável à hipótese por analogia, uma vez que o insurgente deixou de apresentar agravo interno a fim de provocar o pronunciamento do Tribunal em relação ao último recurso interposto. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.830.077/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Ementa: Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Admissibilidade. Ausência de exaurimento da instância de origem. Súmula 281 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em virtude da ausência de exaurimento da instância de origem, conforme Súmula 281/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o exaurimento da instância de origem, requisito de admissibilidade para a interposição de recurso extraordinário, em caso de rejeição monocrática de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não prospera, pois a parte recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias cabíveis na instância de origem. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à aplicação da Súmula 281 do STF, que exige o esgotamento dos recursos ordinários, inclusive quando o recurso extraordinário é interposto contra embargos de declaração rejeitados monocraticamente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1562685 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 30.09.2025; STF, ARE 930632 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 28.10.2016; STF, ARE 1556180 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 26.08.2025. (ARE 1570389 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017